Tribunal: TJDFT
Processo: 0006711-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Furto privilegiado qualificado. Princípio da insignificância. Valor do objeto subtraído. Fração de redução.
1 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2 – No furto privilegiado, favoráveis as circunstâncias judiciais e se valor dos bens subtraídos são aquém do salário mínimo vigente à época dos fatos, a fração de redução será máxima.
3 – Apelação provida em parte.